Tribunal: TJMT
Processo: 0040508-91.2014.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0040508-91.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MATHILDES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 893.305.791-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GBF NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 10.431.349/0001-31 (APELADO), EDSON EMILIO SPAGNOLLO - CPF: 020.488.289-30 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), BOM FUTURO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.425.282/0001-22 (REPRESENTANTE), FERNANDO MAGGI SCHEFFER - CPF: 353.455.601-10 (APELADO), LEONARDO ROSSATO - CPF: 024.715.539-07 (ADVOGADO), THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - CPF: 029.500.939-06 (ADVOGADO), RENATA PEREIRA PIMENTEL - CPF: 921.057.770-15 (ADVOGADO), KELLY DA COSTA CAMPOS VERAS - CPF: 823.963.961-53 (TERCEIRO INTERESSADO), HELENA RODRIGUES VERAS - CPF: 622.123.201-59 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO MAGGI SCHEFFER - CPF: 353.455.601-10 (TERCEIRO INTERESSADO), BOM FUTURO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.425.282/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE NERY DE ANDRADE - CPF: 091.276.401-59 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - COMPROVAÇÃO DA POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA POR MAIS DE 15 ANOS - CADEIA POSSESSÓRIA - USUCAPIÃO RECONHECIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Foi realizada instrução do feito, sendo efetivado levantamento técnico e audiência para colheita de prova oral em que se averiguou exercício da posse mansa e ininterrupta com ânimo de dono do imóvel pleiteado.

II - Há prova suficiente da cadeia sucessória pelo período superior ao exigido em lei, de forma contínua, ininterrupta e sem oposição, o que acarreta a procedência do pleito autoral.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0040508-91.2014.8.11.0041 interposto por MATHILDES FERREIRA DE ANDRADE contra sentença proferida nos “AÇÃO DE USUCAPIÃO” onde litiga com GBF NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA perante a 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 185979337 o magistrado a quo julgou procedente o pedido inicial formulado na Ação de Usucapião promovida por G.B.F. Negócios Imobiliários Ltda., em desfavor, inicialmente, de Coimbral – Cuiabá Empreendimentos Imobiliários, José Nery de Andrade e Mathildes Ferreira de Andrade, para declarar o domínio da parte autora sobre o imóvel localizados no loteamento Quintas do Bandeira I, medindo 39,5791 ha, compostos pelos lotes 142, 143, 144, 145, 146, 147, 196, 197, 198, 199, 200, 201 e 202, nesta Capital, destacados de uma área maior, matriculada sob o no. 16.095, 1o Serviço Notarial e Registral da Capital. Condenou as requeridas, de forma solidaria, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 8.000,00, com fundamento no artigo 85, § 2o c/c § 8o do Código de Processo Civil, contudo de exigibilidade suspensa, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 185979338 que a ação de usucapião deve ser julgada improcedente em razão da ausência dos requisitos permissivos para sua propositura, quais são: posse mansa, passiva e ininterrupta. Nessa medida, é dos Requerentes/Apelados o ônus de demonstrá-lo (art. 373, I do CPC);

Aduz que a presente ação mostra-se ausente dos requisitos permissivos para a sua propositura, para o fim de concessão de domínio do imóvel pleiteado nesta ação, eis que a Apelada não provou a existência de legitimidade no exercício de suas posses no imóvel, objeto da presente demanda. Ao contrário, os Apelados anexaram APENAS um simples contrato de compromisso de compra e venda “contrato de gaveta” realizado entre o Severino e sua esposa Anazita e a GBF Negócios Imobiliários em 21 de outubro de 2013, pessoas divergentes da registrada na matrícula do imóvel em discussão;

Afirma que o referido contrato é um instrumento particular, realizado com outra pessoa sem ser os reais proprietários do objeto da ação, o que carece da publicidade conferida pela escritura pública para fins de registro perante o Serviço de Registro de Imóveis. Assim, o instrumento particular não faz prova do alegado direito sobre o bem, porque há documento público, registro dos imóveis lavrado em cartório, com força probante mais robusta, no sentido de que o imóvel pertence à Requerida e seu “de cujus”, sem qualquer ressalva quanto à eventuais direitos dos Apelados;

Sustenta que é proprietária/adquirente do lote 201 há mais de 35 anos, conforme documento público registrado no 2o Registro Notarial de Imóveis sob a matrícula 34.927- anexo aos autos. Ao analisarmos os depoimentos das testemunhas que estiveram presentes na audiência de instrução, todas alegaram que os imóveis adquiridos eram da 1a Ré Coimbral Empreendimentos, bem como a 2a Requerida/Assistida também desta adquiriu o lote 201 do Loteamento Quintas do Bandeira I – averbado sob a matrícula 34.927, conforme documentos anexos aos autos – Escritura de Compra e Venda em 07/06/1984;

Argumenta que as provas produzidas nos autos não são suficientes a comprovar o preenchimento dos requisitos da usucapião pela parte Apelada, a qual não comprovou de forma robusta o exercício da posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o imóvel, pelo prazo de tempo exigido pela lei;

Requer o provimento, reformando a sentença “in totum”, em face dos argumentos e fundamentos jurídicos e probatórios aqui invocados, sendo assim declarada a total improcedência dos pedidos elencados a exordial;

Contrarrazões sob ID. 185979342.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de Ação de Usucapião Extraordinário ajuizada por G.B.F. Negócios Imobiliários Ltda., ora recorrido, em desfavor, inicialmente, de Coimbral – Cuiabá Empreendimentos Imobiliários, José Nery de Andrade e Mathildes Ferreira de Andrade, esta última recorrente.

Narrou a demandante que somado ao período dos antecessores, exerce há mais de 34 anos a posse mansa, pacífica, sem interrupção e nem oposição do imóvel localizados no loteamento Quintas do Bandeira I, medindo 39,5791 há, compostos pelos lotes 142, 143, 144, 145, 146, 147, 196, 197, 198, 199, 200, 201 e 202, em Cuiabá, pugnando que seja declarado, por sentença, o domínio sobre os mesmos.

Os ausentes, incertos, desconhecidos e eventuais interessados foram citados por edital (ids. 26999925, pág. 1/2, pág.5 e 2699931, pág. 2/26999933, pág.1). Os confinantes, Itamar Veras da Silav, Kelly da Costa Campos Veras e Helena Rodrigues Veras, foram citados através dos ids. 26999926, pág. 4 e 26999935, pág. 3.

A parte requerida/apelante Mathildes de Andrade, apresenta contestação, levantando preliminar de inépcia da inicial. No mérito, aduz que possui registro do lote 201 no cartório de registro de imóveis, e que a parte autora não comprova o direito sobre o imóvel. Frisa que a parte autora agiu de má-fé ao edificar sobre o imóvel que não lhe pertence.

A corré, Coimbral Empreendimento, foi citada por edital, e por seu curador especial que apresentou contestação por negativa geral, apenas alegando em preliminar sua ilegitimidade passiva por não ser proprietário do lote 201.

O juiz a quo julgou a ação procedente para declarar o domínio da parte autora sobre o imóvel localizados no loteamento Quintas do Bandeira I, medindo 39,5791 ha, compostos pelos lotes 142, 143, 144, 145, 146, 147, 196, 197, 198, 199, 200, 201 e 202, em Cuiabá, destacados de uma área maior, matriculada sob o no. 16.095, 1o Serviço Notarial e Registral da Capital.

A tese recursal funda-se na afirmação de que as provas produzidas nos autos não são suficientes a comprovar o preenchimento dos requisitos da usucapião.

A usucapião é modo de aquisição da propriedade e de outros direitos reais pela posse da coisa em determinado tempo exteriorizando sem oposição de terceiro o ânimo de quem detenha o domínio. No ensinamento de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald:

“O fundamento da usucapião é a consolidação da propriedade. O proprietário desidioso, que não cuida de seu patrimônio, deve ser privado da coisa, em favor daquele que, unido posse e tempo, deseja consolidar e pacificar a sua situação perante o bem e a sociedade.” (In Direitos Reais, Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2010, p. 274).

Como requisitos à aquisição da propriedade por meio de usucapião são necessários a posse mansa e pacífica com ânimo de dono pelo tempo previsto na lei. Acresce a estes os requisitos suplementares do justo título e boa-fé, tratando-se da usucapião ordinária, o requisito da moradia na usucapião urbana e, associado a esta, o requisito de trabalho na usucapião rural.

Mas, é possível usucapir, também, somente pela longa duração da posse (quinze ou dez anos), dispensando os requisitos formais do justo título e boa-fé, usucapião extraordinária, como dispõe o art. 1238 do CC:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

É pertinente destacar a lição de Arnaldo Rizzardo distinguindo os meios de usucapir ordinário e extraordinário:

“Note-se que o traço distintivo entre usucapião extraordinário e ordinário se encontra na exigência, para o último, dos requisitos do justo título e boa-fé, cuja existência se presume no primeiro tipo e em que o prazo da posse é mais longo.

(...)

Eis os requisitos impostos para o reconhecimento da usucapião em exame: a) objeto hábil; b) duração da posse; c) as qualidades da posse; d) o justo título; e) a boa-fé.” (In Direito da Coisas, Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 273).

Logo, para a usucapião extraordinária basta a posse contínua, com animus domini, sem interrupção nem oposição, acrescida em alguns casos da qualificação pela função social. Neste sentido orientam precedentes do e. STJ:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO DAS COISAS - PRESCRIÇÃO AQUISITIVA DA USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 1.238, PARÁGRAFO ÚNICO, E 2.029 DO CC/2002 - RECURSO PROVIDO. 1.- Na análise da prescrição aquisitiva da usucapião extraordinária prevista no artigo 1.238, parágrafo único aplica-se a regra de transição prevista no artigo 2.029 do Código Civil de 2002. 2.- O art. 1.238, § único, do CC/02, tem aplicação imediata às posses ad usucapionem já iniciadas na vigência do Código anterior, qualquer que seja o tempo transcorrido, devendo apenas ser respeitada a fórmula de transição, segundo a qual serão acrescidos dois anos ao novo prazo, nos dois anos após a entrada em vigor do Código de 2002. 3.- No caso, da data da posse (meados de 1994) até a entrada em vigor do CC/2002 (11.1.2003) haviam transcorridos 9 (nove) anos. Aplicando-se a regra de transição do Art. 2.029, ao tempo implementado deverão ser acrescidos 2 anos, assim o prazo da prescrição aquisitiva da usucapião extraordinária aperfeiçoou-se no dia 11/1/2005, sendo que a ação foi proposta em 11.6.2008. 4.- Recurso Especial provido para afastar o obstáculo do lapso temporal e determinar o prosseguimento do julgamento, na origem, pelo mérito.” (REsp 1314413/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/11/2013, DJe 09/12/2013)

Foi realizada instrução do feito, sendo efetivado levantamento técnico e audiência para colheita de prova oral em que se averiguou:

“(...)

Vê-se que quando do levantamento técnico, medições, elaboração de mapas e memoriais descritivos, realizado pelo Técnico em Agrimensura Flávio Ribeiro Rocha, foi constatado o exercício da posse mansa e ininterrupta junto aos confinantes, Helena Rodrigues Veras, Itamar Veras da Silva e Kelly da Costa Campos Veras que inclusive reconheceram os limites entre os imóveis, conforme constam nas Declarações de Reconhecimento de Limite (ids. 26999903, pág. 7, 26999904, pág. 1).

A testemunha, Severino Ramos Pereira, afirmou ter morado na área usucapida por 30 (trinta) anos; que vendeu uma parte do imóvel a autora; que a área é cercada, possui pastos formado, gado e represa; que durante o período que esteve no imóvel nunca sofreu qualquer reivindicação da mesma; que a região foi loteada e vendida, mas foi abandonada tanto pela imobiliária quando pelos compradores; que era fácil a identificação dos lotes.

Em seguida a testemunha e confinante, Itamar Veras da Silva, alegou que conhece a região desde 2001; que conhece a área objeto desde ação, porque vendeu uma parte do imóvel a parte autora; que a área é cercada, possui pasto, represa; que a parte requerida abandou o imóvel há anos; que nunca foi interpelado por ninguém quando a posse; que não conhece nenhum proprietário que não tenha conseguido exercer a posse do imóvel.

Já a testemunha e confinante, Benedito Neto Alves Bastos, afirmou que seu imóvel faz ‘divisa de fundo’ com o imóvel da parte autora; que exerce a posse área no ano de 2013; que é fácil a identificação dos lotes no loteamento; que durante esse tempo nunca soube de qualquer reivindicação da área; que o imóvel é cercado, possui pasta com gado e represa.”

Verifica-se que foi apurada a cadeia de transmissão de possuidores das áreas pretendidas até a transmissão à parte requerente, em que foi atestada a posse mansa, pacífica e ininterrupta dos imóveis.

Há prova suficiente da cadeia sucessória pelo período superior ao exigido em lei, de forma contínua, ininterrupta e sem oposição, o que acarreta a procedência do pleito autoral.

A jurisprudência nacional corrobora:

“Apelação cível. Ação de usucapião extraordinário. Preenchimento dos requisitos legais. Comprovação da posse mansa, pacífica e ininterrupta por 15 anos. Cadeia possessória. Usucapião reconhecida. Recurso não provido. Em qualquer modalidade de usucapião, são três os requisitos essenciais a serem observados: o tempo, a posse mansa e pacífica e o animus domini. O artigo 1.243 do Código Civil estabelece que o possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido para a usucapião, acrescentar à sua posse o tempo da exercida por seus antecessores, contanto que todas sejam contínuas e pacíficas. Demonstrada a posse mansa, pacífica e ininterrupta, há 15 anos através da cadeia sucessória de adquirentes/posseiros, deve ser reconhecida a usucapião extraordinária. APELAÇÃO CÍVEL, Processo no 7026737-65.2019.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1a Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Rowilson Teixeira, Data de julgamento: 15/05/2023” (TJ-RO - AC: 70267376520198220001, Relator: Des. Rowilson Teixeira, Data de Julgamento: 15/05/2023)

Além do que, apesar das suposições realizadas pela recorrente em seu petitório a despeito da desqualificação do laudo pericial, inexistem provas em contrário que possam determinar que o resultado e o método utilizado no exame foi inadequado ou capaz de anular a aferição realizada.

O STJ já se manifestou acerca de matéria análoga:

“AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA DESCONSTITUIÇÃO DA PROVA PERICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Não havendo razões para desconstituição da perícia ou qualquer nulidade no julgamento, mantém-se a sentença.” (STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AREsp 1098265 MG 2017/0105725-0 (STJ) - Data de publicação: 30/06/2017).

Conclui-se que as provas indexadas no caderno processual demonstram que a parte autora/apelada exerce posse de forma ininterrupta por mais de trinta anos, com animus domini do imóvel, objeto desta ação, o que dá direito à demandante a procedência da presente ação de usucapião.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024